Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718484-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. APELADO: MARIA LUIZA CARVALHO MARTINS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por NU PAGAMENTOS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do processo, julgou procedente os pedidos para: “a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 9.307,69, relativo ao “Pix no cartão de crédito”, bem como dos encargos legais e/ou contratuais dele decorrentes, confirmando a decisão liminar de ID 172419165. Em consequência, determino a devolução da quantia caucionada pela parte autora (R$ 10.201,71); b) CONDENAR a ré NU PAGAMENTOS S.A. a pagar a quantia de R$ 812,91, com correção monetária pelo IPCA (art. 389 do CC) e juros de mora pela taxa legal (art. 406, caput e §1o, do CC), ambos a partir de 28/08/2023, confirmando a decisão liminar de ID 172419165; c) CONDENAR a ré NU PAGAMENTOS S.A. ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA (art. 389 do CC) e juros de mora pela taxa legal (art. 406, caput e §1o, do CC), ambos a partir desta data; d) CONDENAR a ré NU PAGAMENTOS S.A. a pagar a multa pelo descumprimento da determinação judicial concessiva da tutela de urgência (ID 172419165), no valor de R$ 5.000,00, a ser revertida em benefício da parte adversa (art. 537, §2o, do CPC), confirmando a decisão de ID 199264467; e) CONCEDER a tutela inibitória para DETERMINAR à ré que se abstenha de realizar cobranças das parcelas depositadas em juízo pela parte autora, com o intuito de pagar o resíduo da fatura de cartão de crédito (compras reconhecidas e admitidas como devidas), bem como de inscrevê-la em cadastro de inadimplentes pelos débitos julgados indevidos nesta sentença, devendo promover a imediata retirada das anotações perante instituição de proteção ao crédito; Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC.” A parte recorrida apresentou petição autônoma (ID 69887114) pugnando-se pela expedição de certidão que indique os efeitos do recurso interposto. No ID no 69998248, a parte recorrente informa que NU PAGAMENTOS S.A. que a obrigação de fazer determinada na sentença foi cumprida. Pois bem. Verifica-se que a parte apelante aduz que cumpriu as determinações da sentença, sobretudo a constante no item "a" do dispositivo (pagamento do valor de R$ 10.201,71), encargos de atraso, no valor de R$ 659,35 e ajustes na fatura de nov/2024 e mar/2025, correspondentes à fatura de nov/23, no valor de R$ 3.831,10 (na fatura de mar/2025) e valores não informados na fatura de nov/2024. Diante da informação do apelante de cumprimento espontâneo de parte das obrigações, que conflita com seu recurso de apelação, em que se busca o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, busca validar os empréstimos e afastar sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de danos morais, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do CPC, se o cumprimento espontâneo das obrigações prejudica seu recurso de apelação. No que se refere à petição da apelada (ID no 69887117), tem-se que apelação, via de regra, possui efeito suspensivo automático. Não obstante, há hipóteses excepcionais previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC, como sentenças que confirmam, concedem ou revogam tutela provisória, as quais produzem efeitos imediatos. No presente caso, as condenações das alíneas “a” “b”, “d” e "e" não detém efeito suspensivo, sendo recebidos apenas no efeito devolutivo, tendo em vista que se enquadram na exceção do art. 1.012, § 1o, do CPC (V - confirma, concede ou revoga tutela provisória), podendo ser executadas em sede de cumprimento provisório de sentença. A obrigação da alínea "c" do dispositivo da sentença, referente aos danos morais, se sujeita ao efeito suspensivo, somente podendo ser cobrada após o trânsito em julgado ou na pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo determinado por lei. Portanto, recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, vedando o cumprimento provisório de sentença apenas em relação à cobrança dos danos morais. Considerando a petição do apelante do ID no 69998248, que informa o cumprimento da obrigação, intimem-se ambas as partes para que se manifestem sobre o eventual prejuízo do recurso de apelação interposto ou para que delimitem a matéria que permanece controvertida e que será objeto de análise pela 7a Turma Cível do TJDFT, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de silêncio do apelante o recurso será considerado completamente prejudicado, permitindo-se ao apelado discutir, em momento próprio, o que entende que não foi cumprido pelo apelante/requerido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador